Tribunal: TJPA
Processo: 0267262-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0267262-30.2016.8.14.0301

APELANTE: KAMILA ROBERTA DA SILVA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, KAMILA ROBERTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0267262-30.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: KAMILA ROBERTA DA SILVA

APELADOS/APELANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
APELAÇÃO APRESENTADA POR ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
. TERMO FINAL DO LUCROS CESSANTES. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES OU DA EXPEDIÇÃO DO ‘’HABITE-SE’’. PARTE CONSUMIDORA QUE NÃO DEU CAUSA DE RETENÇÃO DAS CHAVES. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO GERAL DO TEMA REPETITIVO 996/STJ. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SÃO DEVIDOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DA CHAVE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PARA A SELIC. INAPLICABILIDADE DA SELIC.
APELAÇÃO APRESENTADA POR KAMILA ROBERTA DA SILVA
. ATRASO NÃO SIGNIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I) A consumidora adquiriu o imóvel através de financiamento bancário, sendo-lhe então inaplicável ao caso o art. 52 da Lei n. 4.591/1964;

II) Existindo indicação na sentença da aplicação de outra taxa como índice de correção monetária e juros, afasta-se a aplicação do art. 406 do CC/2002;

III) Somente há dano moral em casos de atraso na entrega de imóvel quando a referida demora for extraordinária e substantiva, o que não se faz evidente no presente caso;

IV) Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0267262-30.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: KAMILA ROBERTA DA SILVA

APELADOS/APELANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
KAMILA ROBERTA DA SILVA, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra sentença proferida em ação de reparação por atraso na entrega de imóvel.

Consta na inicial da ação (ID. 19264394): que a autora relatou ter firmado contrato de promessa de compra e venda com a parte contrária, tendo como objeto a unidade autônoma 303 da Torre 14, integrante do empreendimento denominado IDEAL BR - MÓDULO II; que que o preço foi estipulado em R$109.250,00 (cento e nove mil e duzentos e cinquenta reais) para pagamento parcelado e que o contrato firmado entre as partes previa prazo expedição do habite-se em 30/08/2014 e para entrega da unidade autônoma em 30/11/2014; que, todavia, as demandadas não teriam cumprido o prazo estipulado em contrato para entrega do imóvel, tendo em vista que as chaves somente foram entregues em 10/12/2015.

Desse modo, pleiteou: a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes; a restituição do dano moral sofrido; a devolução em dobro do valor referente a taxa de evolução da obra.

Contestação fora apresentada pelas demandadas, onde defenderam que: a ilegitimidade passiva das empresas para responderem pela devolução da taxa de evolução da obra; a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e por isso a incompetência da justiça estadual; a expedição do habite-se dentro do prazo de tolerância; a demora na entrega das chaves causada pelo consumidor; a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de comprovação dos lucros cessantes e de danos morais.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso julgou de forma a
‘’ condenar os réus a restituírem à parte autora os valores pagos a título de taxa de evolução de obra, desde o fim do prazo de tolerância, de forma simples, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (data da citação), bem como, a pagarem ao consumidor lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por mês ou fração, desde o esgotamento do prazo de tolerância (30/05/2015) até a entrega efetiva das chaves (10/12/2015), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora)’’
(ID. 19264472).

Em sede apelatória, alegaram as demandadas,
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, que a sentença merece reforma (ID. 19264473). Nesse sentido, sustentam que: 1) a termo final de incidência de lucros cessantes deveria ser estipulado na data da expedição do ‘’habite-se'’, e não, conforme estipulou o juízo singular, da data da entrega das chaves; 2) o índice de correção monetária e juros deveria ser fixado conforme a Selic, e não pelo IGPM.

Apelação adesiva fora apresentada pela autora (ID. 19264481), onde pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral suportado. Nesse sentido, pleiteia que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização moral pelo atraso na entrega do imóvel.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0267262-30.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADA: KAMILA ROBERTA DA SILVA

APELADOS/APELANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

Examinando as peças recursais, nota-se que as controvérsias circundam debates unicamente de direito. Desse modo, analisar-se-á as presentes apelações cíveis.

RECURSO APRESENTADO POR ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

De plano, nota-se que o recurso apresentado pelas empresas outrora demandas circundou em afirmar: 1) ser necessário alterar o termo final de incidência de lucros cessantes, o qual deveria ser contabilizado até a data da expedição do ‘’habite-se’’ e não da entrega das chaves; 2) que o termo de correção monetária e juros deveria ser contabilizado pela taxa SELIC.

Quanto ao primeiro ponto de controvérsia, vê-se dos autos que a parte consumidora adquiriu o imóvel através de financiamento bancário (ID. 19264411). Portanto, evidentemente, diante da mediação da instituição bancária, a qual invariavelmente financiou a compra da consumidora e pagou os valores devidos as empresas construtoras, é notório que a parte adquirente não conduziu qualquer ação que ensejasse a aplicação do
art. 52 da Lei nº 4.591/64. Logo, inexistindo qualquer ato da consumidora que permitisse a retenção das chaves por parte dos ora recorrentes, forçoso manter o termo final de incidência dos lucros cessantes na data da entrega das chaves.

É o que compreende a cediça jurisprudência pátria do STJ, a qual compreende que o termo final de incidência de lucros cessantes no caso de atraso na entrega de imóvel deve ser contabilizado, via de regra, da efetiva entrega do bem para uso.

Ressalvado, entretanto, o caso de inadimplemento parcial do comprador, situação da qual o termo final de lucros cessantes deverá ser fixado na data do termino das obras.

Sendo o presente caso um que não houve inadimplemento do consumidor que permitisse a retenção das chaves, aplica-se a regra geral jurisprudencial, tal qual previsto no tema repetitivo 996/STJ.

Vejamos a mencionada jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL. MORA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETENÇÃO DAS CHAVES. [...] 4. É e
ntendimento desta Corte Superior, nos termos do Tema Repetitivo 996/STJ, que na hipótese de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. 5. O art. 52 da Lei n. 4.591/1964 dispõe que cada contratante da construção só será imitido na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o construtor e o condomínio o direito de retenção sobre a respectiva unidade. 6. Quando o construtor entrega o imóvel em condições de ser usufruído pelo adquirente, tem-se o termo final da sua mora. Por conseguinte, cessa o fato gerador do dever de reparação que compete ao construtor pelo atraso no imóvel.
7. Se o adquirente estiver inadimplente com suas obrigações, a construtora pode negar-se a efetivamente entregar as chaves até que as obrigações sejam cumpridas. Nessas situações, o termo final da indenização pelo atraso na entrega do imóvel é a data em que as chaves foram colocadas à disposição do consumidor, ainda que a imissão na posse tenha ocorrido posteriormente
[...] (REsp n. 2.079.995/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)

Logo, depreende-se que a sentença não merece reforma no quesito da estipulação do termo final de incidência de lucros cessantes.

Por outro lado, e seguindo o argumento recursal, vê-se que a embargante pretende que as condenações indenizatórias sejam corrigidas e tenham juros aplicados segundo taxa Selic. Nesse sentido, percebe-se que a parte menciona o Tema nº 99 do STJ.

Conforme a isso, percebe-se que o Tema nº 99 do STJ não é imediatamente aplicável ao caso, eis que aquele julgado vinculativo apenas fixou entendimento de que os juros legais aplicados nas contas de FGTS deveriam ser empreendidos conforme a taxa Selic. Trata-se, portanto, de debate particular e relativo a questão em muito diferente da presente. Pela oportunidade, cumpre ressaltar que a aplicação da Selic somente decorre quando não forem estipuladas outras taxas. Evidente, portanto, que o juízo pode estipular outra taxa em sentença caso considere necessário e oportuno. É o que trata o art. 406 do Código Civil.

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Do mesmo modo, a jurisprudência do presente TJPA vêm compreendendo em pretensões análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. [...] Pedido de substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. Indicação na sentença o IGPM como índice de correção monetária o que afasta a aplicação do art. 406 do CC; Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0499679-52.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024 )

Portanto, e por todo o exposto, vê-se que a pretensão recursal elaborada pelas empresas demandadas não merece prosperar.

Desse modo, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo o termo final de incidência de lucros cessantes e o índice de correção monetária e juros estipulados pelo juízo singular.

Agora, vejamos o apelo elaborado pela consumidora.

RECURSO APRESENTADO POR KAMILA ROBERTA DA SILVA

De plano, verifica-se que a pretensão recursal da outrora autora circunda no pleito de que seja reconhecido que as demandadas realizaram ato ilícito que enseja reparação moral pelo dano suportado.

Nesse quesito, sabe-se que a legislação pátria não possui um firme termo que permita aferir pela existência ou inexistência de dano moral nos casos de atraso na entrega de imóvel. Desse contexto, e cabendo aos órgãos jurisdicionais o papel de definir tais balizes, resta suficientemente cediço da jurisprudência pátria que a caracterização do dano moral em caso de atraso na entrega de imóvel depende do tempo efetivo da demora na entrega do bem. Importante para os casos análogos, então, verificar se há atraso significativo e extraordinário. Evidentemente, não se trata de caso onde o dano moral é presumido.

Conforme a tudo isso, depreende-se que a sentença não merece também reforma quanto ao ponto em que afastou o reconhecimento do dano moral alegado pela consumidora, vide que o atraso efetivo na entrega do bem somente ocorreu por um pouco mais de 1 (um) ano.

Trata-se da aplicação imediata de entendimento consolidado de tribunais superiores, os quais definem que somente há dano moral no atraso de entrega de imóvel quando a demora superar 2 (dois) anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes. 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedente.
4. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes.
5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.804.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

É também o entendimento que vem sendo percebido pelo presente TJPA. Observemos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EDU CORREA EVALDT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e reparação por danos morais. O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional com a construtora, já tendo quitado 22 prestações.
A construtora, contudo, não entregou o imóvel no prazo acordado de cinco anos
. A sentença rescindiu o contrato, condenou à restituição dos valores pagos com retenção de 10% a título de despesas administrativas, mas afastou a condenação por danos morais. Inconformado, o autor recorreu pedindo a inclusão de indenização por danos morais, alegando que o descumprimento contratual extrapolou o mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso na entrega do imóvel configura ou não dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A indenização por dano moral depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. O atraso significativo na entrega do imóvel, conforme os autos, gera frustração legítima e afeta diretamente o bem-estar do consumidor, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036332-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

Portanto, no presente caso não houve atraso significativo na entrega do imóvel, afastando-se qualquer reconhecimento de dano moral passível de indenização.

Desse modo, e por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e também LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025